Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-12.2024.8.11.0018
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001998-12.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[C. MARIANI TRANSPORTE - ME - CNPJ: 08.493.502/0001-03 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001998-12.2024.8.11.0018.

APELANTE:
C. MARIANI TRANSPORTES –ME.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. INTERESSE DE AGIR. PEDIDOS AUTÔNOMOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ao argumento de perda do objeto após a alienação extrajudicial do veículo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a alienação extrajudicial do bem alienado fiduciariamente afasta o interesse processual da parte autora, diante da existência de pedidos autônomos relacionados à revisão contratual e indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do feito por perda superveniente do objeto não se justifica, pois a pretensão inicial não se restringia à restituição do bem, mas incluía pedidos autônomos que persistem mesmo após a alienação extrajudicial.

4.

A revisão de cláusulas contratuais, a repetição do indébito e o pedido indenizatório subsistem independentemente da posse ou existência do bem, mantendo-se íntegro o interesse de agir.

5.

A sentença, ao não apreciar o mérito dos pedidos formulados na inicial, notadamente os de natureza patrimonial e moral, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se a sua anulação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja assegurado o regular processamento do feito até julgamento do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A alienação extrajudicial de bem objeto de garantia fiduciária não afasta o interesse de agir em ação revisional cumulada com pedidos indenizatórios, quando presentes pretensões autônomas de natureza patrimonial e moral que não dependem da posse do bem.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001998-12.2024.8.11.0018.

APELANTE:
C. MARIANI TRANSPORTES –ME.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
C. Mariani Transporte – ME
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI Univales MT/RO.

Na origem, a autora alegou abusividade nas cláusulas de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, apontando cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização indevida de juros (anatocismo), imposição de contratação de serviços acessórios não solicitados (venda casada) e prejuízos decorrentes da conduta da instituição financeira, razão pela qual requereu, além da revisão contratual, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi concedida tutela provisória para impedir a apreensão do bem e a negativação do nome da autora.

Contudo, posteriormente, a parte ré informou nos autos que o veículo fora apreendido e alienado no curso de outra ação de busca e apreensão, autuada sob o número 1001233-41.2024.8.11.0018, em trâmite na 1ª Vara Cível da mesma comarca, a qual já teria sido encerrada por sentença de procedência, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Diante dessa informação, e diante da ausência de manifestação da parte autora após regular intimação, o juízo de primeiro grau entendeu configurada a superveniente perda de objeto da ação, bem como a ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando que a extinção foi precipitada e nula, por cerceamento de defesa, porquanto não lhe teria sido assegurada a oportunidade de manifestação sobre o fato novo trazido pela ré, em violação ao contraditório.

Argumenta que o objeto da demanda não se esgota na posse ou na existência do bem alienado, pois os pedidos de revisão contratual, restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais subsistem autonomamente.

Aduz que a extinção impediu a análise de mérito de pedidos que continuam dotados de plena utilidade prática, razão pela qual requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento da causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
C. Mariani Transporte – ME
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a alienação extrajudicial do veículo objeto da garantia contratual teria esvaziado a utilidade do provimento jurisdicional, tornando desnecessário o prosseguimento da demanda.

A autora, ora apelante, propôs ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, tendo por objeto contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sustentando, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no ajuste firmado com a cooperativa de crédito apelada, com destaque para a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização indevida de juros, imposição de serviços acessórios não contratados e prática de venda casada.

Inicialmente, foi concedida tutela provisória para impedir a apreensão do bem e a negativação do nome da autora.

Entretanto, sobreveio nos autos a informação de que o veículo fora apreendido e posteriormente alienado no âmbito de outra demanda, o que levou o juízo monocrático a extinguir o processo, por entender que a ação teria perdido seu objeto e que não mais subsistiria o interesse de agir.

Ocorre que tal conclusão não se sustenta.

Da leitura da inicial, verifica-se com clareza que a pretensão deduzida pela autora não se limitava à restituição do bem alienado fiduciariamente, mas abrangia também pedidos autônomos relacionados à revisão das cláusulas contratuais, repetição do indébito e indenização por danos morais, os quais, por sua natureza, não dependem da posse do bem ou de sua existência física.

O interesse processual da autora permanece íntegro, pois as obrigações contratuais — inclusive os encargos considerados abusivos — continuam a produzir efeitos, sendo passíveis de controle judicial, nos termos da legislação consumerista e dos princípios que regem as relações obrigacionais.

Dessa forma, restando evidente que a sentença deixou de enfrentar o mérito das alegações autorais, em especial quanto às cláusulas contratuais impugnadas e aos pedidos de natureza indenizatória e patrimonial, impõe-se a sua anulação, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução e julgamento da causa, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado o contraditório e o feito prossiga regularmente até o julgamento de mérito.

Deixo de majorar honorários advocatícios, ante a anulação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025